Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708504-70.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ROGÉRIO SEABRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ACESSÓRIOS DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que, para a aplicação do Princípio da Insignificância, é necessário o atendimento de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC n° 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, unânime, DJe 19.11.2014). 2. Ainda que o valor da res furtiva fosse ínfimo, o que não se verifica, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, circunstância que denota habitualidade delitiva. 3. Consoante entendimento pacificado no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, o legislador deixou uma certa margem de discricionariedade ao juiz, que pode, ao fixar a reprimenda, mover-se dentro de limites mínimos e máximos estabelecidos no Código Penal para cada tipo descrito. 4. O STJ já manifestou entendimento no sentido de que, “para elevação da penabase, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021). 5. O agente não possui direito subjetivo a uma determinada fração de recrudescimento da pena-base. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, em razão da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela” (AgRg no AREsp n. 2.008.827/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030